Tribunal: TJDFT
Processo: 0753511-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRISÃO PREVENTIVA. DOENÇA MENTAL. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal e de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brazlândia, que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva decretada em razão do descumprimento de medidas protetivas impostas no contexto de violência doméstica. O paciente fora preso em flagrante por violação de zona de exclusão, já sob monitoramento eletrônico, e, mesmo após indicativos de incapacidade cognitiva e surto psicótico, teve sua custódia mantida em virtude da gravidade concreta das condutas e do risco à integridade da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a presença de indícios de doença mental do paciente torna incompatível a manutenção da prisão preventiva; (ii) verificar se há excesso de prazo na custódia que configure constrangimento ilegal; e, (iii) estabelecer se a decisão que manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea e individualizada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva encontra fundamento nos arts. 312 e 313, III, do CPP, bem como no art. 20 da Lei Maria da Penha, tendo sido decretada com base em descumprimentos reiterados de medidas protetivas, mesmo após a concessão de liberdade com monitoramento eletrônico, o que demonstrou a insuficiência de medidas cautelares alternativas.

4. A decisão impugnada apresenta fundamentação concreta, com base em fatos específicos dos autos, como relatórios do CIME, boletins de ocorrência e reincidência no descumprimento de ordens judiciais em curto espaço de tempo, afastando qualquer alegação de motivação genérica ou automatismo.

5. A existência de indicativos de sofrimento psíquico e dúvida sobre a imputabilidade do paciente motivou a instauração de incidente de insanidade mental, mas tal circunstância, por si só, não inviabiliza a custódia cautelar, especialmente diante da periculosidade evidenciada e da necessidade de proteção da vítima.

6. A Resolução CNJ no 487/2023, que trata da atenção a pessoas com sofrimento mental no sistema de justiça penal, não impõe, de forma automática, a revogação da prisão preventiva, mas determina a análise individualizada da situação, o que foi observado na decisão de origem.

7. Não há excesso de prazo caracterizado, considerando que a instrução está em curso, o incidente de insanidade foi regularmente instaurado e não há inércia atribuível ao juízo ou desídia estatal.

IV. DISPOSITIVO

Ordem conhecida e denegada.